Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. CÂNCER. RITUXIMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Sendo o medicamento pleiteado registrado na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União e/ou encaminhamento dos autos à Justiça Federal (RE 657718/MG, Tema no 793/STF).
2. Adota-se o posicionamento do c. STF (Tema 1.002), que, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, estabelece que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.